Tribunal: TJSP
Processo: 2274668-94.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2274668-94.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante PAULO HENRIQUE GIAZZI NASSRI (ESPÓLIO), é agravado
MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17814
AGRAVO INTERNO No 2274668-94.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE GIAZZI NASSRI (ESPÓLIO)
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
INTERESSADOS: INSTITUTO BIOSAÚDE E OUTROS
CS
AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por tratar de decisão
interlocutória não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.
Ausência de fato ou fundamento sólido e suficiente para a
alteração do decidido. AGRAVO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por tratar de
decisão interlocutória não prevista no rol do art. 1.015 do CPC.
Sustenta o agravante, em síntese, que, a decisão
agravada tratou de matéria de ordem pública, cuja análise é urgente, de
modo que, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.704.520/MT, deve ser mitigada a taxatividade do art. 1.015 do
CPC/15, com o regular processamento do recurso.
Processado o recurso na forma do art. 1.021 do
CPC, a parte adversa apresentou contrarrazões às fls.40/50.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls.32/35).
É o relatório.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monocrática proferida pelo Des. Antonio Tadeu Ottoni, que ora se
reproduz:
“Vistos
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação civil pública,
visando exclusivamente o ressarcimento ao erário, contra a r. decisão que indeferiu
preliminares e afastou as alegações de nulidades processuais (fls.2.317/2.322 dos
autos principais).
Aduziu o agravante, em síntese, que a discussão envolveria matéria
de ordem pública, referente à inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva,
indevido deferimento de indisponibilidade de bens do agravado e cerceamento de
defesa por não se aguardar finalização de procedimento administrativo (fls. 01/30).
É o relatório.
Melhor examinando os autos, verifica-se que este agravo de
instrumento não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão objurgada não se subsume ao rol taxativo do
artigo 1.015 do N.C.P.C., eis que versam sobre inépcia da petição inicial,
ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa.
No caso, não há previsão para interposição do recuso de agravo de
instrumento, pois não se trata de qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do
artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil.
Consigne-se não ser o caso de aplicação do Tema 988 do Superior
Tribunal de Justiça, vez que inexiste, no caso concreto, qualquer inutilidade em se
apreciar a questão apenas em sede de apelação.
Isso porque, em eventual recurso (ou contrarrazões) o agravante
poderá sustentar, entre outras coisas, as preliminares de inépcia da petição inicial,
ilegitimidade passiva ou cerceamento ao direito de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, como constou expressamente na decisão agravada, “A
matéria sobre o pedido de indisponibilidade de bens está superada em face da
decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, copiada às fls.2294/2305”, razão pela
qual não caberia reabrir discussão sobre o tema, nesta oportunidade, diante do
princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
Desse modo, não há prejuízo irreparável, razão pela qual não se
justifica a mitigação do rol do artigo 1.015 do N.C.P.C., diante das circunstâncias do
caso concreto.
Ante o exposto, nos termos do aritog 932, inciso III, do
N.C.P.C., não conheço do recurso.”
Em que pesem os argumentos do agravante,
não se verifica fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do
decidido.
No caso, não é possível aplicar a mitigação da
taxatividade do rol, pois não verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento das questões reclamadas no recurso de
apelação, definida pelo STJ para tanto (Corte Especial, REsp 1.696.396,
Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018, DJ 19/12/2018).
Ademais, como bem ressaltado, a questão de
indisponibilidade de bens já foi analisada por esta C. Câmara em agravo
de instrumento anterior, sendo incabível a rediscussão da matéria, sem
fato novo que sustente o pleito.
Portanto, não era possível conhecer do recurso,
restando mantida a decisão.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
ISABEL COGAN
Relatora